Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-48.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-48.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINORA DIAS BARBOZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. IRRELEVÂNCIA DE NORMA ESTADUAL CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que reconheceu, com fundamento no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra ente público ao qual pertença. O embargante alega omissão quanto à aplicação da cláusula de reserva de plenário e à necessidade de distinção (distinguishing) do precedente, além de sustentar que norma estadual impediria a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos relativos à reserva de plenário e à distinção do Tema 1002 do STF; (ii) definir se norma estadual pode afastar a aplicação do precedente vinculante que assegura à Defensoria Pública o direito a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento para rediscutir fundamentos já apreciados.

A decisão embargada aplicou corretamente o Tema 1002 do STF, segundo o qual a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais em demandas contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

A existência de norma estadual restritiva não prevalece sobre a norma geral prevista na LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, nem sobre a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que consolidou a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública.

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra ente público, inclusive o que integra, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

Norma estadual não pode afastar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal nem restringir a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se caracteriza omissão quando o órgão julgador aplica corretamente precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; EC nº 45/2004; EC nº 74/2013; EC nº 80/2014; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CE/BA, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1002 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, Súmula 421; STJ, Tema 433; STF, ADI nº 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2012; STF, ADI nº 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.05.2016; STF, ADPF nº 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 8000401-48.2020.8.05.0032, da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Brumado/BA, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII/F